Tribunal: STF
Processo: ADI 352
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-10-30
Data de publicação: 1997-10-30

Ementa:
EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade: impugnação
de norma legal de vigência restrita ao exercício financeiro em que
promulgada: perda de objeto com a exaustão da vigência, aliás,
suspensa por medida cautelar.
II. Pensão por morte: equivalência com os vencimentos e
proventos do servidor falecido estabelecida em lei ordinária
estadual, que, no entanto, é mera explicitação do art. 40, § 5º, da
Constituição Federal " norma constitucional auto-aplicável e de
absorção compulsória pelos Estados-membros: conseqüente
inaplicabilidade do art. 195, § 5º, da Constituição da República:
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.